Tribunal: CARF
Processo: 15504.015187/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.015187/2009-99
ACÓRDÃO
2001-007.967 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZA PAULINO DORNELAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO OFICIAL.
PRAZO DE VALIDADE.
A condição de portador de moléstia grave que dá direito à isenção do
imposto de renda deve se restringir ao prazo de validade indicado no laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.967 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015187/2009-99
2
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia
de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE, acórdão no 02-41.092, -7a Turma, fls. 145/150, que
julgou como improcedente os termos da impugnação ao lançamento que se encontra
consubstanciado na Notificação de Lançamento devidamente acostada às fls. 59/62, relativo à
cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Física sobre o montante apurado como Omissão de
Rendimentos no total de R$ 74.692,92, redundando no total de crédito tributário principal
apurado na importância de R$ 5.020,03, mais os consectários legais.
O acórdão da autoridade de piso de no 02-41.092, 7a Turma da DRJ/BHE, se
encontra devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO OFICIAL. PRAZO DE
VALIDADE.
A condição de portador de moléstia grave que dá direito à isenção do imposto de
renda deve se restringir ao prazo de validade indicado no laudo pericial emitido
por serviço médico oficial.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação pelo sujeito passivo nos termos da lei reguladora
do processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário
enquanto restar pendência entre os sujeitos da obrigação tributária a ser
solucionada na via administrativa.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AOS PROCURADORES.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para
fins cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.967 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015187/2009-99
3
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 19/11/2012 (fls. 154), em
data de 19/12/2012 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente
colacionado às fls. 159/171, onde alega em síntese, após preâmbulo contendo uma síntese fática
descrevendo todo o iter do procedimento de fiscalização até o lançamento, alega sinteticamente:
1. Afirma ser pensionista do IPSEMG – Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais e também do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;
2. Afirma que ser portadora de Hipertensão Arterial, Diabetes Melitus,
Insuficiência coronária crônica (Cardiopatia grave) e ainda, recentemente
constatado pela Neurologia, Alzheimer;
3. Que em face das patologias dantes referidas tem gastos consideráveis com
plano de saúde e médicos particulares, bem como de medicamentos;
4. Que obteve tutela antecipada nos Autos da Ação Declaratória c/c/ Repetição de
indébito;
5. Que teria lançado os rendimentos obtidos na sua DAA/2007 no campo de
rendimentos não tributáveis, portanto teria recebido a Notificação de
Lançamento ora sendo guerreada;
6. Afirma ser isenta do Imposto de Renda em face do artigo 6o, XIV, da Lei no
7.713/88.
Alfim da sua peça recursal, pede:
“(...)
Diante do exposto, requer a Recorrente seja recebido, acolhido e julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO, para reformar a decisão
proferida pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte, nos autos do processo administrativo no
15504-015.187/2009-99.
(...).”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições legais, por isso o
conheço.
1. Delimitação da lide
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.967 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015187/2009-99
4
Reside o inconformismo do ora recorrente relativamente ao montante do valor do
imposto suplementar mantido pela autoridade de piso calculado sobre a rubrica Omissão de
Rendimentos no momento de R$ 74.692,92, que gerou um valor de imposto no montante de R$
5.020,03, fora os consectários legais.
2. Mérito
2.1 Omissão de rendimentos
Ao arrostar tal matéria, assim deixou devidamente assentado em sua decisão,
verbis:
“(...)
Omissão de rendimentos. Imposto de renda. Isenção. Moléstia grave. Laudo
médico pericial.
Os portadores de doenças graves são isentos do imposto de renda desde que se
enquadrem cumulativamente nas seguintes situações, nos termos da Lei no
7.713/88, artigo 6o, XIV e XXI:
a) os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo
a complementação recebida de entidade privada e a pensão alimentícia;
b) seja portador de uma das doenças adiante listadas: AIDS, alienação mental,
cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em
estados avançados, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose
anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave,
neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa.
Segundo a Lei no 9.250/95, artigo 30, para efeito do reconhecimento de isenção
de imposto de renda, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
No caso concreto, o laudo médico elaborado pela Superintendência Central de
Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão do Governo do Estado de Minas Gerais, fls. 110, concluiu que a autuada é
portadora de patologia que se enquadra na lei de isenção de imposto de renda a
partir de maio de 2007.
A notificação de lançamento em discussão se refere ao exercício 2007, ano-
calendário 2006, e, portanto, o laudo médico de fls. 110 não pode ser utilizado
para fins de reconhecimento de isenção de imposto de renda. (negritei e
sublinhei)
(...).”
“(...)
Ação judicial. Inaplicabilidade.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.967 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015187/2009-99
5
A concessão à autuada de tutela antecipada nos autos da Ação Declaratória c/c
Repetição de Indébito, no 0024.08.966200-1, em trâmite perante a 1a Vara de
Feitos Tributários do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não se aplica
ao crédito tributário em discussão, consoante razões adiante expostas.
Com base na consulta formulada ao TJMG – Andamento Processual –
Andamentos, fls. 137 a 139, percebe-se que o referido processo judicial foi extinto
por perempção, litispendência ou coisa julgada, conforme movimentação de
25/11/2010.
Consulta formulada à revista Jurisprudência Mineira, fls. 140 a 143, indica que o
Tribunal de Justiça, em reexame necessário da sentença de primeiro grau que
extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de isenção
de imposto de renda retido na fonte, pelo fato de a mesma ter sido concedida
administrativamente, reformou parcialmente a sentença, apenas para determinar
a incidência dos juros de mora e correção monetária, mantendo-se, no restante,
inalterado o título sentencial.
O acórdão do TJMG, ademais, foi claro ao definir que o termo inicial para a
concessão da isenção de imposto de renda é maio de 2007.
[...] Mais ainda, julgou-se procedente o pedido referente à restituição do valor
descontado a título de IR, devendo a mesma ser feita com base nos valores
descontados a partir de maio de 2007 até o momento em que a isenção foi
concedida e efetivada. [...]
Isto posto, vê-se que o referido processo judicial não pode alcançar o crédito
tributário exigido, pois decorre de notificação de lançamento que contempla o
exercício 2007, ano-calendário 2006.
(...).”
Considerando que as alegações de fundo constantes do presente recurso
voluntário, no tocante à presente matéria em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.967 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015187/2009-99
6
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 180
DF CARF MF
Original